Tribunal: TJDFT
Processo: 0741452-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que pleiteia a revogação da liminar de busca e apreensão deferida no processo de origem, com pedido de gratuidade da justiça formulado apenas nesta instância recursal. Pelo despacho de ID 64642558, considerada a presunção relativa quanto ao acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, determinei ao agravante, no prazo legal, a juntada de documentação que atestasse sua alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Decorreu in albis o prazo para o agravante comprovar a alegada hipossuficiência, tendo sido determinado, por consequência, o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 67659178). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, restou evidente que o agravante deixou de cumprir a determinação de recolher o preparo recursal em dobro, conforme determinado na decisão de ID 67659178. Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, pois deserto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora